Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-10.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir pode ser conceituado pela necessidade e a utilidade do processo, com o objetivo da proteção do bem jurídico tutelado ou para se alcançar a resolução do conflito. 1.1. Será reconhecido o interesse de agir quando o autor tiver a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido e quanto o processo se mostrar útil à pretensão levada à juízo.
2. No presente caso, não se vislumbra a ocorrência da perda do interesse, haja vista que a pretensão autoral não foi satisfeita. Não ocorreu a apreensão do veículo, tampouco a purga da mora pelo devedor que ainda não compareceu aos autos.
3. Na ação de busca e apreensão, o réu somente é citado após o cumprimento da liminar, de modo que, não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão em execução deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação válida.
4. Não sendo atendido o comando judicial de promover o cumprimento da liminar de busca e apreensão, mister a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
5. Sob o argumento da aplicabilidade do princípio da cooperação entre todos os partícipes do processo, o credor não pode transferir esse ônus ao Poder Judiciário.
6. Apelação conhecida e não provida com a ressalva de a extinção ser com base no inciso IV, do art. 485 do CPC.